Tribunal: TJDFT
Processo: 0704298-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704298-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, pela qual indeferido o pedido de liquidação de sentença da agravante-executada e determinada remessa dos autos à Contadoria Judicial, decisão nos seguintes termos: “Vistos etc. Chamo o feito à ordem. Trata-se de cumprimento de sentença movido pelo DISTRITO FEDERAL em face da CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – CABE/PMDF, no qual o exequente pugna seja o executado instado a pagar a quantia de R$1.056.226,37 (um milhão, cinquenta e seis mil, duzentos e vinte e seis reais e trinta e sete centavos), atualizada até 13/04/2018 e acrescida de multa e honorários advocatícios, caso o pagamento não seja realizado no prazo legal. Por meio da petição de ID 52952681 o DISTRITO FEDERAL requereu o prosseguimento do feito em epígrafe com a liquidação do valor devido por simples cálculos aritméticos, apresentando planilha do débito no importe de R$1.202.972,30, atualizado até 21 de novembro de 2019 e incluindo a verba honorária da fase de conhecimento. A executada apresentou impugnação ao ID 55263879, oportunidade em que arguiu a iliquidez do título judicial exequendo, além de aduzir que não havia nenhuma determinação de que o valor base para apuração do débito fosse o importe de 29% sobre o valor de cada fatura. O DISTRITO FEDERAL apresentou réplica ao ID 62187944, sustentando que os cálculos apresentados estão escorreitos. Ao ID 103214210 o DISTRITO FEDERAL acostou documentos aos autos e requereu o prosseguimento do feito em seus termos ulteriores. Por sua vez, a executada se manifestou por meio da petição de ID 105732156, reiterando a necessidade de extinção do processo sem resolução do mérito, sob a assertiva de que o DISTRITO FEDERAL não promoveu a liquidação do julgado. É o relato do necessário. DECIDO. Compulsando detidamente os autos, constato que a impugnação da executada não comporta acolhimento. Com efeito, dispõe o § 2o do artigo 509 do Código de Processo Civil que “quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.” In casu, não resta dúvida de que o cumprimento da sentença depende tão somente de simples cálculos aritméticos, na medida em que o executado foi condenado ao pagamento das contas de luz do período de 19/2/2004 a novembro de 2006, com correção monetária da data do pagamento de cada fatura de energia elétrica e acrescido de juros legais, a partir da citação, conforme restou consignado no título judicial exequendo (ID 17810805 - Pág. 1-15), de maneira que resta autorizado a deflagração da presente fase processual, apurando-se o montante devido por meros cálculos matemáticos, nos termos do dispositivo legal alhures mencionado. Ademais, não restam dúvidas de que ficou ao encargo da executada a parcela de 29% (vinte e nove porcento) sobre o valor de cada fatura de energia elétrica do Quartel do QCG da PMDF (Unidade Consumidora no 458.502-X), no período contido na parte dispositiva do julgado, uma vez que o pedido do DISTRITO FEDERAL foi parcialmente acolhido e que o percentual em questão constou da causa petendi do pleito inicial, consoante se vislumbra da peça exordial da fase de conhecimento (ID 17810775). Tal assertiva é corroborada, ainda, pelo fato de a executada ter efetuado o pagamento da parcela de 29% (vinte e nove porcento) sobre o valor das faturas de energia elétrica do Quartel do QCG da PMDF (Unidade Consumidora no 458.502-X) nos meses de janeiro2007, julho/2007 a abril/2008, conforme documento de ID 103214217 - Pág. 118-120, demonstrando seu assentimento à fórmula adotada pela Polícia Militar do Distrito Federal no rateio das faturas de energia elétrica da aludida unidade consumidora. Relembre-se, por oportuno, que “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”, conforme dicção do artigo 508 do Código de Processo Civil. Além disso, em sede de liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou, a teor da inteligência do parágrafo 4o do artigo 509 do CPC, que é aplicado, a fortiori, ao cumprimento de sentença. Destarte, as alegações da executada são improcedentes. Por isso, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor do débito, devendo ser observado os seguintes parâmetros: a) Atualização das Faturas de Energia Elétricas acostadas ao ID 52952685 - Pág. 1-34, com a adoção do INPC como fator de correção monetária, a partir da data do pagamento de cada fatura, e juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação (23/07/2012 – conforme consulta ao sistema informatizado do TJDFT). A data do pagamento das faturas são aquelas indicadas no expediente de ID 65431870; b) Extrair o percentual de 29% do montante apurado acima, relativo ao débito principal; c) Extrair o percentual de 10% do montante do débito principal, referente aos honorários advocatícios da fase de conhecimento. Após, intimem-se as Partes para ciência do montante apurado e para se manifestarem conforme entender de Direito. Prazo: Cinco Dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para homologação dos cálculos e definição dos honorários advocatícios da presente fase processual, além da aplicação multa de 10% prevista no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil (se for o caso). Adote a Serventia as diligências pertinentes. Intimem-se.” – ID 106417929. Nas razões recursais, CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL sustenta ter a decisão agravada violado o devido processo legal, apontando ser matéria preclusa a questão da liquidação de sentença. Pontuou, ainda: “O Juízo de Origem reconsiderou decisão terminativa que não FOI objeto de recurso, mesmo com a realização diversos atos processuais e administrativos para o cumprimento de sua ordem original! Destaca-se que a argumentação reiterada nos autos pelo Distrito Federal é absolutamente ineficaz para poder alterar o procedimento de liquidação de sentença para cumprimento de sentença, especialmente porque se trata de matéria já impugnada na decisão inicial deste processo e decidida pelo juízo de origem por diversas vezes. O artigo 507 do Código de Processo Civil veda expressamente às partes rediscutirem matéria preclusa, confira-se: [ ] Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Por isso, além de ser vedado à parte rediscutir a existência do referido acordo que já havia sido sobrepujado pelo próprio juízo é vedado ao Juízo reconsiderar a referida decisão sobre a qual já se operou a preclusão consumativa, especialmente porque não existe nenhum erro material ou ilegalidade na decisão que sequer foi objeto de recurso. As hipóteses em que é admitida a reconsideração pelo juízo são admitidas somente em casos específicos e não podem ocorrer de forma indiscriminada, sob pena de violar o princípio da legalidade, da vedação à surpresa, da paridade de armas, do contraditório e da ampla defesa. De fato, a reconsideração de decisão preclusa sem a existência de qualquer erro material ou ilegalidade acarreta na completa desordem do processo! Destaca-se que até mesmo as nulidades processuais estão sujeitas à preclusão, nos termos do art. 278 do Código de Processo Civil, quanto mais as decisões de mérito. ( ) Dessa forma, a decisão do juízo de origem ora agravada viola entendimento pacífico deste e. Tribunal e causa extremo prejuízo processual, já que reconsiderada decisão de mérito preclusa contra o Agravante causando surpresa processual e sensação de insegurança jurídica. Não obstante, o reconhecimento de acordo para pagamento do débito deveria ter sido apurado em processo cognitivo, a fim de oportunizar o contraditório dentro do processo de conhecimento ordinário e tal situação não foi conhecida pelo Tribunal, sendo determinada a liquidação ad sentença! Em fase de cumprimento de sentença não se pode alterar o mérito da decisão do Tribunal revisor e do juízo cognitivo, devendo o processo de cumprimento de sentença ou de liquidação de sentença se ater a executar os termos já definidos! O Acórdão executado não deixou dúvidas acerca da necessidade da liquidação da sentença, não reconheceu a existência de nenhum acordo, e, por isso, o processo de execução não é meio adequado para reformar o Acórdão Executado! Vale com isso reproduzir o dispositivo do Acórdão executado: [ ] Por conseguinte, julgo procedente em parte o pedido do Distrito Federal para condenar a parte ré/apelada ao pagamento da quantia devida para o pagamento das contas de luz do período de 19/2/2004 a novembro de 2006, com correção monetária da data do pagamento de cada fatura de energia e acrescido de juros legais a partir da citação, tudo a ser calculado em sede de liquidação de sentença. [ ] Ante o exposto, infere-se que é insofismável que a decisão agravada seja cassada e seja determinado a EXTINÇÃO DO FEITO EM FACE DA PRECLUSÃO TEMPORAL CONSUMATIVA PELA AUSÊNCIA DE RECURSO E PELA SUBVERSÃO DO PROCESSO LEGAL COM A ABERTURA DE PRAZO E POSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO ou que o Exequente cumpra a decisão preclusa que determinou a instauração do procedimento de liquidação de sentença, na forma indicada no preâmbulo dessa minuta processual. ( ) Exmo. Senhor julgador, EXISTE MANIFESTO óbice à marcha processual, e de responsabilidade única do credor e reside no dever de observância de liquidação do título executivo à luz inclusive do diploma processual civil artigos 509 a 512 do CPC, certo que o título executivo judicial apenas afirmou serem devidos a taxa de luz para o período já citado, de março de 2004 até novembro de 2006, SEM FIXAR VALOR, e exigindo liquidação da conta. Ora, pois, não basta o credor apresentar a planilha do valor que entende como devido, POR MERA SUPOSIÇÃO, POR MERA DEMONSTRAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PROPORÇÃO DE DÍVIDA, NÃO FIXADA NO TÍTULO EXECUTIVO e submeter ao crivo do juízo de primeiro grau e solicitar a intimação da requerida para pagar o suposto débito. O que importa dizer, e chamar a atenção, como aliás diversas vezes afirmado em primeira instância, não há acordo formal fixando em 29%, o pagamento das faturas, não há um padrão de pagamento, o pagamento quando ocorreu não é suficiente para fixar o pagamento futuro e nem muito fixar a liquidação a revelia da coisa julgada (artigo 5o, XXXVI da CF) e do título executivo judicial. O credor sabe porque é público e notório que no local do relógio marcador de luz para o caso em debate, existiam ocupando o espaço físico mais de quatro instituições, isso mesmo, mais de quatro entidades diretamente beneficiárias do sistema público oferecido. No caso compartilhavam do serviço público (relógio marcador de energia) a Polícia Militar (Diretorias de Pessoal da PMDF, Cadastro, Ouvidoria, dentre outros), a agência do Banco Regional de Brasília e a própria Agravante. É, nesse passo, obrigação do credor por força da ordem emanada do próprio artigo 509 do CPC, liquidar o título executivo apresentado em juízo e indicar qual o valor exato que é devido pela devedora, excluindo os valores gastos pelos órgãos acima que compartilhavam, essa é a regra processual a ser observada sob pena inclusive de frustrar o direito de defesa da requerida, com manifesta violação ao artigo 5o, XXXVI, e LV da CF, posto que não foi a requerida a única destinatária do serviço público em debate. Fixar como o débito o percentual de 29% por mera\ presunção é violar a regra também do artigo 5o, II da CF, quando imposta obrigação de pagar sem o devido lastro legal, certo que não existe no caderno processual (título executivo) ordem expressa no sentido de que deve ser apurado em relação a Agravante os 29% das contas de luz. A Agravante não aceita liquidação por amostragem de 1/3 do valor das contas apresentadas, senhor julgador o título executivo não contempla tal determinação, tal comando para base de cálculo, isso é um absurdo isto lesa o artigo 5o, II, XXXV, XXXVI, LIV da CF, sendo certo que a agravada cobra valor inexistente sem o menor lastro legal de fixação, ao arrepio da coisa julgada e da ampla defesa, pois tenta a todo custo empurrar conta irreal e por várias vezes já rechaçada pelo juízo de primeiro grau quando dito por várias vezes que não existe liquidez no título. ( )” – ID 32609405, pp. 9 a 14. Requer ao final: “Diante de todo o exposto, requer: 1 - A CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO AO PRESENTE AGRAVO, a fim de que LIMINARMENTE SEJA OBSTADA A MARCHA PROCESSUAL DA EXECUÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DESTA PEÇA PROCESSUAL. 2 - AO FINAL quando do julgamento do presente agravo de instrumento, REFORMAR o teor da decisão interlocutória que RECONHECEU como válido o parâmetro de conta adotado pela agravada, determinando a extinção do feito diante da preclusão consumativa, ou, o que não acredita e nem se espera a elaboração de nova conta após perícia na qual identifique e pontue exatamente o consumo de luz da agravante no período ficado no título executivo, nem a mais, nem a menos e sem nenhuma presunção.” – ID 32609405, p. 17. Preparo recolhido (IDs 32525267 e 32525270). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual indeferido o pedido de liquidação de sentença da agravante-executada e determinada remessa dos autos à Contadoria Judicial. O agravante requer concessão de efeito suspensivo ao agravo e sustenta ter a decisão agravada violado o devido processo legal, apontando ser matéria preclusa a questão da liquidação da sentença. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo, não nos termos do requerido pela agravante (alegação de preclusão), mas por outros fundamentos. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença promovido por DISTRITO FEDERAL (agravado) em 29/5/2018 – processo n. 0704975-71.2018.8.07.0018 –, referente a título executivo que determinou a CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (agravante) o pagamento de contas de luz em atraso (conforme se extrai de trecho de acórdão que deu parcial provimento ao recurso do DF para condenar a agravante “ao pagamento da quantia devida para o pagamento das contas de luz do período de 19/2/2004 a novembro de 2006, com correção monetária da data do pagamento de cada fatura de energia e acrescido de juros legais a partir da citação, tudo a ser calculado em sede de liquidação de sentença” - ID 17810805, p. 15 dos autos de origem); acórdão que transitou em julgado em 19/5/2017 (ID 17810818, p. 1 dos autos de origem). Sobreleva notar que o título executivo judicial determinou o cálculo do débito por liquidação de sentença. Em 28/8/2018, o magistrado de origem determinou a suspensão do cumprimento de sentença em razão de o DISTRITO FEDERAL (exequente-agravado) ter ingressado com o pedido sem fazer qualquer menção à liquidação de sentença: “Verifico que o acórdão objeto do presente cumprimento de sentença fixou que o pedido foi julgado procedente em parte para condenar a ré ao pagamento da quantia devida para o pagamento das contas de luz do período de 19/2/2004 a novembro de 2006, tudo a ser calculado em sede de liquidação de sentença (ID 17810805 - Pág. 15), porém, o exequente ingressou com o presente pedido, sem fazer qualquer menção à liquidação de sentença, postulando o recebimento de quantia certa, apresentando, apenas, cálculos de atualização do débito. Além disso, constato que o trânsito em julgado ocorreu em 21/05/2017 (ID 17810818 - Pág. 1), enquanto que o cumprimento foi distribuído 1 ano depois, em 30/05/2018, e o exequente postulou a intimação do devedor na pessoa de seu advogado, em descompasso ao disposto no art. 513, § 4o, do CPC. Estes elementos, aliados ao princípio da menor onerosidade para o devedor, expresso no art. 805 do CPC, determinam, em uma análise de tutela de urgência, que seja suspenso o presente cumprimento de sentença, imediatamente desbloqueadas as quantias objeto do BACENJUD, com expedição de alvará de levantamento das quantias em favor da executada. Após cumpridas as exigências, dê-se vista ao Distrito Federal para que se manifeste quanto à petição de ID 21887204 e documentos subsequentes apresentados pela devedora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito.” – ID 21901689 dos autos de origem. Em outras palavras, pela mencionada decisão, definida necessidade de liquidação de sentença, suspendendo-se o cumprimento de sentença. Em 17/6/2019, o magistrado de origem tornou sem efeito decisão pela qual homologados os cálculos apresentados por DF na inicial do cumprimento de sentença em razão de não liquidez do crédito: “Tendo em vista a nulidade na intimação da devedora e considerando que o crédito não possui liquidez, conforme narrado na decisão ID 21901689, torno sem efeito a decisão ID 20805792, que homologou os cálculos apresentados pelo credor junto à petição inicial. Não obstante, como a requerida compareceu espontaneamente aos autos, é desnecessária nova intimação. As partes terão até o dia 22 de julho de 2019 para formalizarem eventual proposta de acordo. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se a devedora para efetuar o pagamento da dívidas no derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, sob pena das sanções previstas pelo art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Transcorrido sem manifestação o prazo para o pagamento, aguardem-se outros 15 (quinze) dias para a executada impugnar a execução. Intimem-se para ciência.” – ID 37377885 dos autos de origem. Em 15/8/2019, o juízo de origem determinou o arquivamento dos autos até que o Distrito Federal cumprisse o determinado na decisão de ID 21901689 acima transcrita. Opostos embargos de declaração pelo DF, rejeitados pela decisão de ID 44866726 dos autos de origem. Em 30/12/2019, DISTRITO FEDERAL (exequente-agravado) peticionou, requerendo o pagamento dos débitos das faturas de energia, alegando ter a executada-agravante anuído, na esfera administrativa, com o pagamento na proporção de 29% (vinte e nove por cento) do valor total da fatura de energia. Requereu fosse julgada líquida a dívida da executada no valor de R$1.093.972,30 (um milhão e noventa e três mil novecentos e setenta e dois reais e trinta centavos) a ser atualizado na data da quitação. – ID 52952681 dos autos de origem. Em 4/5/2020, determinada a intimação do DF para juntada de “cópia das peças do processo administrativo mencionado na petição de ID 17810775 - pág. 2, que tratam a respeito da definição do percentual de 29% fixado como devido à Caixa Beneficente da PMDF, bem como dos comprovantes de pagamento das faturas juntadas na petição de ID 52952681. Prazo: 30 (trinta) dias.” – ID 62267929 dos autos de origem. Em 15/9/2021, DISTRITO FEDERAL (exequente-agravado) requereu a juntada de cópia de procedimento administrativo e Relatório da Diretoria de Apoio Logístico da PMDF, que teria estabelecido o percentual de 29% (vinte e nove por cento) das faturas de energia elétrica pela utilização de espaço público no Quartel do QGC AG SAIS – ID103214210 dos autos de origem. Em 13/10/2021, CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (executada-agravante) impugnou a manifestação do DF, requerendo o arquivamento do feito dada a não liquidação do débito pelo exequente nos termos da coisa julgada. Alegou ainda não estar o percentual de 29% (vinte e nove por cento) presente no título executivo – ID 105732156 dos autos de origem. Sobreveio a decisão ora agravada em 20/10/2021, publicada em 25/10/2021 (ID 106635592 dos autos de origem), pela qual definida a desnecessidade de liquidação do débito e determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial: “Vistos etc. Chamo o feito à ordem. Trata-se de cumprimento de sentença movido pelo DISTRITO FEDERAL em face da CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – CABE/PMDF, no qual o exequente pugna seja o executado instado a pagar a quantia de R$1.056.226,37 (um milhão, cinquenta e seis mil, duzentos e vinte e seis reais e trinta e sete centavos), atualizada até 13/04/2018 e acrescida de multa e honorários advocatícios, caso o pagamento não seja realizado no prazo legal. Por meio da petição de ID 52952681 o DISTRITO FEDERAL requereu o prosseguimento do feito em epígrafe com a liquidação do valor devido por simples cálculos aritméticos, apresentando planilha do débito no importe de R$1.202.972,30, atualizado até 21 de novembro de 2019 e incluindo a verba honorária da fase de conhecimento. A executada apresentou impugnação ao ID 55263879, oportunidade em que arguiu a iliquidez do título judicial exequendo, além de aduzir que não havia nenhuma determinação de que o valor base para apuração do débito fosse o importe de 29% sobre o valor de cada fatura. O DISTRITO FEDERAL apresentou réplica ao ID 62187944, sustentando que os cálculos apresentados estão escorreitos. Ao ID 103214210 o DISTRITO FEDERAL acostou documentos aos autos e requereu o prosseguimento do feito em seus termos ulteriores. Por sua vez, a executada se manifestou por meio da petição de ID 105732156, reiterando a necessidade de extinção do processo sem resolução do mérito, sob a assertiva de que o DISTRITO FEDERAL não promoveu a liquidação do julgado. É o relato do necessário. DECIDO. Compulsando detidamente os autos, constato que a impugnação da executada não comporta acolhimento. Com efeito, dispõe o § 2o do artigo 509 do Código de Processo Civil que “quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.” In casu, não resta dúvida de que o cumprimento da sentença depende tão somente de simples cálculos aritméticos, na medida em que o executado foi condenado ao pagamento das contas de luz do período de 19/2/2004 a novembro de 2006, com correção monetária da data do pagamento de cada fatura de energia elétrica e acrescido de juros legais, a partir da citação, conforme restou consignado no título judicial exequendo (ID 17810805 - Pág. 1-15), de maneira que resta autorizado a deflagração da presente fase processual, apurando-se o montante devido por meros cálculos matemáticos, nos termos do dispositivo legal alhures mencionado. Ademais, não restam dúvidas de que ficou ao encargo da executada a parcela de 29% (vinte e nove porcento) sobre o valor de cada fatura de energia elétrica do Quartel do QCG da PMDF (Unidade Consumidora no 458.502-X), no período contido na parte dispositiva do julgado, uma vez que o pedido do DISTRITO FEDERAL foi parcialmente acolhido e que o percentual em questão constou da causa petendi do pleito inicial, consoante se vislumbra da peça exordial da fase de conhecimento (ID 17810775). Tal assertiva é corroborada, ainda, pelo fato de a executada ter efetuado o pagamento da parcela de 29% (vinte e nove porcento) sobre o valor das faturas de energia elétrica do Quartel do QCG da PMDF (Unidade Consumidora no 458.502-X) nos meses de janeiro2007, julho/2007 a abril/2008, conforme documento de ID 103214217 - Pág. 118-120, demonstrando seu assentimento à fórmula adotada pela Polícia Militar do Distrito Federal no rateio das faturas de energia elétrica da aludida unidade consumidora. Relembre-se, por oportuno, que “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”, conforme dicção do artigo 508 do Código de Processo Civil. Além disso, em sede de liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou, a teor da inteligência do parágrafo 4o do artigo 509 do CPC, que é aplicado, a fortiori, ao cumprimento de sentença. Destarte, as alegações da executada são improcedentes. Por isso, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor do débito, devendo ser observado os seguintes parâmetros: a) Atualização das Faturas de Energia Elétricas acostadas ao ID 52952685 - Pág. 1-34, com a adoção do INPC como fator de correção monetária, a partir da data do pagamento de cada fatura, e juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação (23/07/2012 – conforme consulta ao sistema informatizado do TJDFT). A data do pagamento das faturas são aquelas indicadas no expediente de ID 65431870; b) Extrair o percentual de 29% do montante apurado acima, relativo ao débito principal; c) Extrair o percentual de 10% do montante do débito principal, referente aos honorários advocatícios da fase de conhecimento. Após, intimem-se as Partes para ciência do montante apurado e para se manifestarem conforme entender de Direito. Prazo: Cinco Dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para homologação dos cálculos e definição dos honorários advocatícios da presente fase processual, além da aplicação multa de 10% prevista no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil (se for o caso). Adote a Serventia as diligências pertinentes. Intimem-se.” – ID 106417929. Opostos embargos de declaração pela executada-agravante em 3/11/2021 (ID 107501283 dos autos de origem), determinado se aguardasse o retorno dos autos da Contadoria (ID 107603653). Os autos retornaram da contadoria em 7/12/2021 com a respectiva planilha de cálculos (ID 110731799 dos autos de origem). Manifestação do DF aos embargos de declaração em 23/12/2021 (ID 112047727). Em 13/1/2022, embargos de declaração rejeitados (ID 112782121 dos autos de origem), publicada a decisão em 18/1/2022 (ID 112902391 dos autos de origem). Em 11/2/2022, CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL interpôs o presente agravo de instrumento (ID32514845). Em 14/2/2022, a agravante informou nos autos de origem agendamento junto a Procuradoria do DF de reunião entre as partes para tratar de eventual acordo para pôr fim à demanda. Requereu a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias – ID 115523780 dos autos de origem. Determinada a intimação do DF em 16/2/2022 (ID 115811703 dos autos de origem). Como se vê, os autos de origem retornaram da Contadoria Judicial e encontra-se pendente a manifestação do Distrito Federal acerca do pedido da agravante de suspensão do feito. Assim é que a produção de efeitos pela decisão agravada pode ensejar homologação prematura de cálculos, cabendo, pois, o reclamado efeito suspensivo. Assim, defiro o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do recurso pelo colegiado. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 20 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora